Tribunal: STF
Processo: AI 720117
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS.



    1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se “à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”, nos termos do art. 330 do RISTF. 



    2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.